Tribunal: TJDFT
Processo: 0725978-94.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0725978-94.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA, FABIO WILLIAM DA SILVA FRUTUOSO EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Intime-se o MINISTÉRIO PÚBLICO para contrarrazoar os embargos de declaração opostos por FÁBIO WILLIAM DA SILVA FRUTUOSO. BRASÍLIA, DF, 24 de julho de 2023 18:37:23. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator